Tribunal: TJMT
Processo: 1014460-84.2026.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014460-84.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (ADVOGADO), WEYKE MOCLAUDIO DUARTE DIAS - CPF: 043.465.221-06 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONILSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 622.481.111-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO RECENTE POR TRÁFICO. REGIME SEMIABERTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 05/03/2026 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão de aproximadamente 93 gramas de maconha e 24 pinos de cocaína, com pedido de
revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, violação à presunção de inocência e à Súmula 444 do STJ, incidência do princípio da homogeneidade e existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva possui fundamentação idônea; (
ii
) estabelecer se a existência de condenação recente por tráfico de drogas e o cumprimento de pena em regime semiaberto autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública; (
iii
) determinar se condições pessoais favoráveis impedem a manutenção da prisão preventiva; e (
iv
) definir se o princípio da homogeneidade e a possibilidade de reconhecimento futuro do tráfico privilegiado tornam desproporcional a prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Laudo Pericial de Constatação e pelos depoimentos dos policiais, que indicam a apreensão de entorpecentes e de instrumentos associados à mercancia, como balança de precisão e máquina de cartão.

4.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do acentuado risco de reiteração delitiva.

5.
A dinâmica dos fatos, consistente em fuga ao avistar a guarnição policial, tentativa de destruir o aparelho celular e descarte de entorpecente, somada à apreensão de máquina de cartão e balança de precisão, evidencia estrutura de traficância incompatível com a figura do pequeno traficante eventual ou simples usuário.

6.
A existência de condenação recente por tráfico de drogas e a circunstância de o paciente estar em cumprimento de pena no regime semiaberto no momento da nova prisão demonstram contumácia delitiva e perigo concreto à ordem pública.

7.
A Súmula 444 do STJ não impede a utilização de processos em curso, condenações sem trânsito em julgado ou condenações recentes como elementos de avaliação do risco de reiteração delitiva para fins de prisão preventiva, pois o enunciado se refere à vedação de agravamento da pena-base na sentença condenatória.

8.
A Lei nº 15.272/2025 reforça a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva quando houver provas de prática reiterada de infrações penais.

9.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não justificam a revogação nem impedem a decretação da prisão preventiva quando presente o periculum
libertatis
.

10.
A análise da eventual incidência do tráfico privilegiado e do regime de cumprimento de pena é inviável em sede de habeas corpus, por depender de dilação probatória e da dosimetria a ser realizada em sentença.

11.
A prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida cautelar destinada a resguardar a ordem pública, razão pela qual a análise prematura do regime de cumprimento de pena é incompatível com o momento processual.

12.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando o paciente volta a delinquir durante o cumprimento de pena em regime semiaberto, pois a execução penal em curso não se mostrou apta a impedir a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é idônea quando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva demonstram perigo à ordem pública. 2. A condenação recente por tráfico de drogas e a prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto
evidenciam contumácia delitiva apta a justificar a custódia cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. A análise prematura de eventual tráfico privilegiado, regime prisional ou substituição da pena é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a reiteração específica demonstra que providências menos gravosas não resguardam a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 15.272/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 444; TJMT, Enunciado
s

Orientativo
s
nº
6 e
43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, N.U. 1004402-22.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 17.03.2026, publicado no DJE 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Juiz de Direito FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (Relator Convocado)

Egrégia Câmara

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Weyke

Moclaudio
Duarte Dias
, apontando como autoridade coatora o
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá
.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/03/2026, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº
11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo sido apreendidas aproximadamente 93 gramas de maconha e 24 pinos de cocaína.

Para demonstrar a ilegalidade na coação, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto baseada unicamente em processo criminal sem trânsito em julgado, o que violaria o princípio da presunção de inocência e o teor da Súmula 444 do STJ.

Alega que a prisão ofende o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, aduzindo que, em caso de eventual condenação, o paciente fará jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), com fixação de regime aberto ou substituição por penas restritivas de direitos.

Destaca, por fim, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e ocupação lícita.

Requer, assim, a concessão liminar da ordem para a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o competente Alvará de Soltura.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida conforme decisão de id.
359705853
.

A autoridade apontada como coatora se manifestou nos autos prestando informações (id.
362400447
).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça pugnou pela denegação da ordem (id.
363584882
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Juiz de Direito Francisco
Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator Convocado)

Egrégia Câmara:

O presente
Habeas Corpus
é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

I. Da alegação de ausência de fundamentação da decisão.

A defesa sustenta que a decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva
carece de fundamentação idônea e que teria sido
baseada unicamente em processo criminal sem trânsito em julgado
.

Entretanto, da análise dos autos
(id
358039872)
, observa-se que tais alegaç
ões
não prosperam, uma vez que a
materialidade e os indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
) estão sobejamente demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante
(id
358039872, fl. 14
)
, pelo Laudo Pericial de Constatação
(id
358039872, fl. 58 e
ss
)
e pelos depoimentos dos policiais condutores
(id
358039872, fl. 29 e
ss
)
, que narraram a apreensão de 24 pinos de cocaína e 09 porções de maconha, além de instrumentos típicos da mercancia (balança de precisão e máquina de cartão).

Qu
anto ao
periculum
libertatis
, a segregação provisória encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, especifi
camente calcada em dois pilares, quais sejam,
a gravidade concreta da conduta e o acentuado risco de reiteração delitiva.

C
abe ressaltar que, a
dinâmica dos fatos revela que o paciente, ao avistar a guarnição policial, empreendeu
em
fuga e tentou destruir provas (quebrando seu aparelho celular) e descartar o entorpecente.

Ademais, a presença de maquininha de cartão de crédito/débito e de balança de precisão evidencia uma estrutura de comercialização profissionalizada da traficância, que extrapola a figura do pequeno traficante eventual ou do simples usuário.

Como se não bastasse, o
ponto fulcral que justifica a manutenção da custódia é a constatação de que o paciente possui condenação recente por tráfico de drogas (Processo nº 1018549-97.2021.8.11.0042) e, no momento da nova prisão, encontrava-se em cumprimento de pena no regime semiaberto.

A
ssim, a
tese defensiva de violação à
Súmula 444 do STJ não prospera,
uma vez que,
o r
eferido enunciado veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base na sentença condenatória.

Entretanto
, para fins de prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal possuem entendimento pacificado de que processos em curso e condenações sem trânsito em julgado são elementos idôneos para demonstrar a contumácia delitiva e o perigo que a liberdade do agente representa para a sociedade.

A propósito, vejamos o que preconiza o enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de
inocência.”

Em assim sendo
,
não há que se falar em ausência de fundamentação

idônea,
muito menos em violação

a
o princípio da presunção de inocência e o teor da Súmula 444 do STJ.

II. Das condições favoráveis e do princípio da homogeneidade

No que tange às condições pessoais favoráveis (residência fixa e ocupação lícita), é cediço que tais atributos não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Incide, no caso, o Enunciado
Orientativo
nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT.

In
verbis
:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da
custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”
.

Quanto ao princípio da homogeneidade, sustenta a defesa que a prisão seria desproporcional por uma eventual aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33 da Lei 11.343/06).

Todavia, tal análise é inviável em sede de
Habeas Corpus
, pois depende de dilação probatória e da análise da dosimetria na sentença.

Além disso,
a jurisprudência desta Egrégia Câmara de Direito Criminal é firme no sentido de que
“A análise prematura do regime de cumprimento de pena é incompatível com o momento processual, sendo certo que a prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, mas sim com medida cautelar destinada a resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal.”
(N.U 1004402-22.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026)
.

Por fim, diante da reiteração específica durante o cumprimento de pena, resta cristalino que a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (como
tornozeleira
eletrônica ou recolhimento domiciliar) é insuficiente.

Assim, s
e o paciente não se sentiu intimidado pela execução penal em curso, não será uma medida cautelar menos restritiva que garantirá a ordem pública.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem

do presente
habeas corpus
,impetrado
em favor de
Weyke

Moclaudio
Duarte Dias
,
em consonância com o parecer
da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
.

É com
o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026